Tribunal: TJMT
Processo: 1016056-74.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016056-74.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JADSON CONCEICAO SILVA - CPF: 062.055.171-24 (RECORRENTE), RAUANA CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 031.999.561-57 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPANHIA AÉREA –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS –
DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

DANO MORAL EXCESSIVO
- REDUÇÃO DO QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço independe da existência da culpa, conforme o a artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Alegação de caso fortuito não exime a empresa aérea do dever de indenizar por atraso no voo superior a quatro horas.

3.
É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano é presumindo ou dano moral
in re ipsa.

4.
O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

5. R
eforma parcial da sentença para reduzir o dano moral.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente
o pedido inaugural para
condenar a parte reclamada em danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (sete mil reais).

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação e, alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

A parte recorrida (parte reclamante) pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Divirjo, em parte, da i. Relatora no que tange ao capítulo do valor arbitrado a título de reparação por dano moral.

Para o arbitramento afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Considerando as premissas elencadas no voto condutor, o patamar estabelecido na origem não evidencia excesso nem enriquecimento indevido da parte autora. Assim, entendo razoável e adequado o valor arbitrado, que significam um sensível dissabor imposto ao consumidor em face das horas de espera.

Acompanho os demais termos do voto condutor.

Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Por consequência, condeno a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(VOGAL)

VOTO VISTA

Divirjo, em parte, da i. Relatora no que tange ao capítulo do valor arbitrado a título de reparação por dano moral.

Para o arbitramento afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Considerando as premissas elencadas no voto condutor, o patamar estabelecido na origem não evidencia excesso nem enriquecimento indevido da parte autora. Assim, entendo razoável e adequado o valor arbitrado, que significam um sensível dissabor imposto ao consumidor em face das horas de espera.

Acompanho os demais termos do voto condutor.

Em face do exposto, voto por negar provimento ao recurso.

Por consequência, condeno a parte sucumbente ao pagamento de custas e honorários, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(VOGAL)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023